Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NÃO TÊM O CONDÃO DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. O juízo indeferiu a gratuidade de justiça, pois entendeu que declarações elaboradas de modo unilateral têm pouco valor probante, mormente porque a parte não aclarou se a sociedade foi extinta voluntariamente ou se está em recuperação judicial ou algo semelhante que demonstre claudicar a situação financeira, tampouco apresentou provas contábeis a respeito. Por fim, ressaltou que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas à pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC e do enunciado de no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99, do CPC dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

4. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Por outro lado, é inverossímil que a recorrente não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional.

5. Verifico no caso que o motivo da baixa se deu pela extinção por encerramento liquidação voluntária, ou seja, o encerramento das atividades empresariais se deu por vontade dos sócios, o que não configura, assim, uma automática impossibilidade de arcar com as módicas custas deste Tribunal

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.